Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INQUÉRITO POLICIAL NÃO INSTAURADO. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM. REMESSA AO JUÍZO CÍVEL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO.
1. Transcorrido mais de ano sem instauração de inquérito policial, apesar de duas ocorrências policiais registradas envolvendo o mesmo veículo automotor, entende-se prevalecer a competência do Juízo do local de apreensão do bem para o processamento e julgamento do Pedido de Restituição de coisa apreendida.
2. A apreensão do veículo está vinculada à ocorrência policial em trâmite na 2a DP, que detém a custódia do bem, de modo que o Pedido de Restituição submete-se à jurisdição da Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Em face da confusa cadeia sucessória de posse do veículo apreendido, pondera-se, à luz do art. 120, § 4o do CPP, e tendo em vista o panorama de provável arquivamento dos boletins de ocorrência policial, ser o caso de remessa do feito ao juízo cível, pois, inexistindo ação penal e inquérito policial, revela-se ser o juízo cível competente para aferir a veracidade da alegada titularidade do bem reclamado.
4. CONFLITO DE JURISDIÇÃO NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DE BRASÍLIA.